Tribunal: STF
Processo: RE 1501580
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA CADA ADVOGADO. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento de sentença os advogados da parte vencedora podem individualizar os respectivos honorários advocatícios, a despeito da condenação comum, a fim de que sejam consideradas obrigações de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). II. A obrigação de pagamento de quantia em dinheiro é divisível e assim cada credor, que possui crédito autônomo e distinto, independentemente da fonte comum, pode exigir o seu pagamento de maneira individualizada, consoante a inteligência dos artigos 257 e 258 do Código Civil. III. Exatamente em função da independência do crédito de cada advogado da parte vencedora, a sua execução autônoma não atrai o óbice do fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução estabelecido no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. IV. Agravo de Instrumento desprovido” (eDOC 8 – ID: ff8ad3f0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os honorários fixados de forma global contra a Fazenda Pública constituem crédito uno e indivisível. 



    Alega-se que [t]al entendimento — de que os honorários são divisíveis - é diametralmente oposto ao que foi assentado pelo STF no julgamento do RE 919.793, que destacou que nas causas em que a Fazenda Pública é condenada ao pagamento de honorários de forma global, é vedado o fracionamento dos honorários por configurarem crédito único, impassível de fracionamento (eDOC 16 – ID: 4e5033f8, p. 13).



    Argumenta-se que os advogados que atuaram na causa são simultaneamente credores de uma única obrigação — assim determinada no título executivo, tratando-se de obrigação indivisível fracionamento (...) e que (...) o fato constar mais de um advogado no requerimento de cumprimento de sentença não leva a conclusão de que se trata de credores distintos, pois os requerentes não são litisconsortes facultativos simples, mas sim litisconsortes facultativos unitários, na medida em que possuem direitos em relação à mesma obrigação (eDOC 16 – ID: 4e5033f8, p. 15).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA DO CRÉDITO EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL A FIM DE VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE RPV’S AUTÔNOMAS PARA ADVOGADOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. RE ALEGANDO A VIOLAÇÃO AO ART. 100, §8º, DA CF. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARECER PELO CONHECIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 47 – ID: ab747ad0, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os honorários advocatícios devidos para patronos distintos da mesma parte constituem obrigação divisível que pode ser exigida por cada credor na proporção do respectivo crédito. Dessa forma, registrou não haver impedimento para o fracionamento da ordem de pagamento para que a Fazenda Pública pague por meio de RPV a cada advogado separadamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O valor da execução não comporta fracionamento, repartição ou quebra em função da sua titularidade, a teor do que prescreve o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal (...)



    A vedação objetiva impedir que, com o fracionamento, parte do valor da execução se amolde ao conceito legal de obrigação de pequeno valor, permitindo que o receba parte do crédito por RPV e mesmo credor parte por precatório. 



    O óbice ao fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução não inviabiliza, todavia, a execução destacada dos honorários de sucumbência, verba de titularidade do advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, §§ 1º e 2º, da Lei 8.906/1994 (...)



    Ante a clara autonomia dos honorários de sucumbência, não é possível estabelecer nenhum tipo de vinculação ao crédito da parte vencedora para efeito de execução.



    (...)



    Portanto, a possibilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios não suscita mais nenhum tipo de divergência jurisprudencial 



    Em se tratando de litisconsórcio, o crédito dos advogados de litisconsortes distintos preserva a mesma autonomia.



    (...)



    Coisa diversa ocorre quando se trata de verba honorária única pertencente a advogado de litisconsortes. É que, nesse caso, a despeito do litisconsórcio, o crédito é um só, independentemente da sua origem.



    (...)



    A circunstância de os honorários de sucumbência provirem do patrocínio de litisconsortes não infirma a sua unidade, pressuposto sobre o qual se assenta o veto ao desmembramento contido no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    (...)



    Mas não é disso exatamente que trata a hipótese vertente: os Agravados, advogados da parte que venceu a demanda, pretendem que a parte (metade) dos honorários pertencentes a cada um deles seja executada separadamente, de maneira a poder ser enquadrada como obrigação de pequeno valor. 



    Não houve litisconsórcio ativo. Os Agravados advogaram para a parte vencedora (Siqueira Campos Importação e Distribuição Ltda) e objetivam receber de maneira individualizada os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor. 



    Não se cuida, pois, de fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, mas de obrigação divisível que pode ser exigida por cada credor na proporção do respectivo crédito. 



    Vale enfatizar que divisível é a obrigação cujo cumprimento pode ser fracionado, ao passo que indivisível é aquela que só pode ser adimplida por inteiro. Sendo divisível a obrigação e havendo mais de um sujeito ativo, presume-se repartida igualmente entre todos eles.



    (...)



    No caso de multiplicidade de sujeitos na relação jurídica obrigacional, a regra é a divisão em obrigações independentes, repartindo-se de acordo com o número de sujeitos envolvidos, nos termos do brocardo concursu partes fiunt, consagrado no artigo 257 do Código Civil. Desse modo, em razão do texto legal explícito, cada credor o é apenas de sua parte, enquanto que cada devedor deve apenas a quota a ele cabente. (Obrigações Divisíveis e Indivisíveis e Obrigações Solidárias, Obrigações – Estudos na in Perspectiva Civil-Constitucional, Coordenador Gustavo Tepedino, Renovar, 2005, p. 182).



    (...)



    Em se tratando de obrigação de pagamento de quantia em dinheiro, divisível por natureza, a despeito da mesma origem (no caso, mesma condenação) os Agravados possuem créditos distintos e autônomos.



    (...)



    São divisíveis as obrigações que têm por objeto prestações passíveis de serem cumpridas de maneira fracionada, sem prejuízo à substância e ao valor emergentes da relação jurídica entabulada. É esse o enquadramento ordinário das obrigações em dinheiro, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a vontade das partes estabeleça solução diversa. (Curso de Direito Civil, Vol. 2, LTR, 2008, p. 70). 



    Ao contrário do que se verifica na solidariedade, que só pode resultar da lei ou da vontade das partes, a divisibilidade provém da natureza da prestação: se a prestação é divisível, a cada credor corresponde uma obrigação distinta e independente.



    (...)



    Exatamente em função dessa autonomia e independência do crédito advocatício de cada Agravado, não incide o óbice à sua individualização para efeito executivo estabelecido no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal” (eDOC 8 – ID: ff8ad3f0)



    Tal entendimento, contudo, destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à unidade e indivisibilidade dos honorários advocatícios. 



    Efetivamente, no julgamento do RE 1.309.081, paradigma do tema 1.142 da repercussão geral, esta Corte constitucional assentou que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1309081 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2021)



    Ainda que este precedente tenha debatido a questão à luz do regramento referente a processos coletivos, as diretrizes quanto à indivisibilidade dos honorários advocatícios são perfeitamente aplicáveis ao caso dos autos. Isso porque, em ações coletivas no bojo das quais subsista condenação genérica em obrigação de pagar, ainda que haja inúmeros interessados no processo, consistentes nos sujeitos substituídos pelo legitimado extraordinário, o direito continua sendo único, qual seja, o interesse difuso de toda a gama de sujeitos parte de uma relação jurídica ou do mesmo evento lesivo. Não por menos, eventual condenação na ação coletiva pode incluir não só a obrigação de pagar a cada indivíduo lesado, mas também a obrigação de recolher determinado valor em favor de fundos específicos criados para a defesa de interesses difusos e coletivos.



    A unidade dos direitos vindicados, tanto nas ações coletivas quanto na situação dos autos, em que subsiste uma parte no processo representada por patronos distintos, são situações que guardam similitude entre si. De fato, no caso dos autos, a unidade e a indivisibilidade da verba sucumbencial se sustentam na unidade do direito da parte e da condenação do processo principal, ou seja, se a condenação na obrigação de pagar foi apenas uma, consequentemente os honorários advocatícios são calculados sobre o valor global da condenação, de maneira, também, única. 



    Diga-se de passagem, a vedação ao fracionamento de precatórios visa a assegurar que não haja burla à sistemática da ordem cronológica de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Ao se autorizar o fracionamento pleiteado nos autos, abre-se uma brecha para eventuais fraudes à ordem cronológica mencionada, visto que bastaria o registro de diversos patronos em uma mesma causa para que um precatório de valor exorbitante pudesse ser pago mediante RPV, após a divisão das ordens de pagamentos na quantidade de advogados da causa.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1506228 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.09.2024 – grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1525826 AgR, Rel. Min Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.03.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 8 – ID: ff8ad3f0) e, consequentemente, determinar que os honorários advocatícios sejam pagos por meio de ordem de pagamento única, sem a divisão em número correspondente aos advogados patronos da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente